Tribunal: TJPA
Processo: 0024558-25.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024558-25.2012.8.14.0301
APELANTE: ITAU SEGUROS S/A

APELADO: MAELNO BARROS NEVES ANUNCIACAO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALTERAÇÃO DO INICIO DA CORREÇÃO MONETÁRIA.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
REFORMA IN PEJUS. NÃO CONFIGURADA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª
Turma de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, tudo nos termos
do voto deste
Relator.

Julgamento ocorrido na 32º sessão do Plenário Virtual, com início em 09 de novembro de 2020 e término em 16 de novembro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém-PA, 25 de novembro de 2020.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível opostos por ITAU SEGUROS S/A (ID 2491228 - Pág. 1 - 4) contra Acórdão (Processo 0024558-25.2012.8.14.030, de minha relatoria, no qual a E. 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade de votos, conheceu do Recurso de Apelação e negou provimento, alterando a sentença somente no que diz respeito ao termo inicial da correção monetária, nos termos do voto proferido (ID 2460568 - Pág. 1 - 7), o qual transcrevo abaixo, na parte que embarga:

Sobre os consectários legais, assevero que a correção monetária deverá incidir desde a data da contratação do seguro, conforme entendimento recente do STJ. In verbis

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1. A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato de seguro de vida até o dia do efetivo pagamento da indenização, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1715056/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019.

Nas razões dos aclaratórios, alega que houve reformatio in pejus, tendo em vista que o acórdão embargado estabeleceu o dia da contratação do seguro como sendo o marco inicial da correção monetária, ao passo que a sentença teria estipulado a data do pagamento administrativo feito pela seguradora como termo inicial para o referido consectário legal.

Por fim, requer o prequestionamento da matéria apontada e, que o presente recurso seja acolhido.

Em sede de contrarrazões a embagada alega que não houve contradição. Aduz que, a correção monetária a partir do pagamento administrativo corrigido pelo IGPM ou a partir do termo inicial do contrato, tem o mesmo efeito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

As hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração são taxativamente expressas no art. 1.022 do CPC, que são erro material, obscuridade, contradição ou omissão contidos no decisum.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I — esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II — suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III — corrigir
erro material
.

O embargante indica como contraditória a alteração do termo inicial da incidência da correção monetária em relação a sentença, tendo em vista que o acórdão embargado estabeleceu o dia da contratação do seguro como sendo o marco inicial da correção monetária, ao passo que a sentença estipulou a data do pagamento administrativo feito pela seguradora como termo inicial para o referido consectário legal.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no V. Acórdão atacado, a contradição apontada, tendo em vista a ausência de proposições conflitantes capaz de tornar incerto ou inaplicável o provimento jurisdicional, haja vista que no
decisum
embargado, a data inicial da correção monetária foi expressa de forma clara (ID 2419286 - Pág. 4) e em consonância com a jurisprudência dessa Corte e do Colendo Tribunal Superior de Justiça, não havendo que se falar em nenhum tipo de contraste nem sequer em
reformatio in pejus
, visto que a correção monetária, objeto da discussão, é matéria de ordem pública devendo ser decidido de ofício em qualquer fase do processo.

Nesse sentido;

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS NA ORIGEM. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DA QUESTÃO PELO EXECUTADO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Consoante a firme orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a correção monetária e os juros de mora incidem sobre o objeto da condenação judicial e não se prendem a pedido feito em primeira instância ou a recurso voluntário dirigido ao Tribunal de origem. Por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível até mesmo de ofício, não está sujeita à preclusão, salvo na hipótese de já ter sido objeto de decisão anterior.

(...)

(AgInt nos EDcl no REsp 1615127/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)

PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Consoante o entendimento do STJ, a correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados pelas instâncias ordinárias até mesmo de ofício, o que afasta suposta violação do princípio do non reformatio in pejus.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1663981/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 17/10/2019).

Assim, diante da clareza da redação do
decisum
embargado, a seguir transcrito “
sobre os consectários legais, assevero que a correção monetária deverá incidir desde a data da contratação do seguro, conforme entendimento recente do S
TJ” (ID 2460568 - Pág. 1 – 7) não há que se falar em contradição nem muito menos em reforma prejudicial ao recorrente, pois a correção monetária, consectário legal, objeto dos aclaratórios, trata-se de matéria de ordem pública, podendo ser alterada em qualquer fase do processo.

No caso concreto os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questão que foi decidida de forma clara e precisa, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autorizam a interposição dos aclaratórios.

Desse modo,
CONHEÇO dos Embargos de Declaração e os

REJEITO
, nos termos da fundamentação acima lançada, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém-PA, 25 de novembro de 2020.

DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

Belém, 25/11/2020